Tribunal: TJDFT
Processo: 0042637-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFA. GRAVAME. CONTRATO. CELEBRAÇÃO. APÓS 25/02/2011. ABUSIVIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Nos Resp. 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (tema 972), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica no sentido de declarar “abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.”
3. No caso dos autos, o contrato foi pactuado em período posterior, sendo, portanto, abusiva a cláusula que transferiu ao consumidor a despesa relativa ao registro de pré-gravame.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.